Tribunal: TJDFT
Processo: 0002990-35.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Injúria racial. Ofensas recíprocas. Perdão judicial. Ameaça.

1 - Se a ré e a vítima, no mesmo contexto, trocaram ofensas relacionadas a elementos de raça, cor e religião, há retorsão de injúrias, o que autoriza o perdão judicial, nos termos do art. 140, § 1o, II, do CP, e a consequente extinção da punibilidade.

2 – No crime de ameaça, não se exige, do agente, ânimo refletido e calmo, mas a ameaça deve ser idônea e séria, capaz de atemorizar.

3 – Apelação não provida.